Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706563-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEÇA INAPROPRIADA. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA OBSCURA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PAGAMENTOS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS. 1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. Não obstante a inadequação da exceção de pré-executividade como peça de defesa na ação monitória, a manifestação de um dos réus foi apresentada no mesmo prazo dos embargos monitórios e, por isso, as matérias de defesa e de ordem pública nela suscitadas podem ser conhecidas. Além disso, as matérias de ordem pública não atingidas pela preclusão pro judicato também podem ser apreciadas. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente. 4. A simples renegociação do débito, com a extensão do prazo para pagamento, mas sem alteração dos parâmetros contratuais originários, não implica novação, sendo desnecessária a anuência dos avalistas. 5. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 6. Como a planilha de débito apresentada pelo autor não é suficientemente clara quanto ao abatimento dos valores comprovadamente pagos pelos réus, e não impugnados, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial na fase de liquidação da sentença para essa avaliação. 7. A deserção recursal conduz ao não conhecimento. 8. Recurso do autor, não conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, que a objeção de pré-executividade deveria ter sido rejeitada de plano, pois ela somente é viável em hipóteses excepcionais, cabível quando verificada a existência de vícios formas do título, processo executivo ou quando ausentes as condições da ação, o que não ocorreu na presente hipótese. Afirma que a discussão envolve causa subjacente que demanda ampla dilação probatória, por isso a inadequação da via eleita. Sustenta, ainda, o recorrente, a inexistência de excesso do valor cobrado na ação monitória, sob o argumento de que o contrato celebrado entre as partes é regular e os encargos foram calculados de acordo com os termos pactuados e em harmonia com as normas emanadas pelo Banco Central e com a legislação pertinente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt nos EDcl no REsp 1851787/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/10/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025